Tribunal: TJPA
Processo: 0007057-49.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007057-49.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO PENDENTE. RECONHECIMENTO DA DEFINITIVIDADE DA EXECUÇÃO. SÚMULA 317 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Execução Provisória de Sentença, apensa à Ação de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, processo 0003792-63.2013.8.14.0026.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que restaram comprovados os requisitos para a suspensão da execução provisória, considerando especialmente a hipótese de dano irreparável.

Ante esses argumentos, requer o recebimento deste agravo interno, para reconsideração da decisão agravada, que negou provimento ao seu recurso agravo de instrumento e, por consequência, que ele seja admitido, apreciado e provido, para que seja suspensa a execução provisória até o final julgamento do recurso de apelação interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 7295182.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Ao compulsar os autos, verifico que resta demonstrada a

probabilidade de improvimento do recurso, notadamente por constatar que de fato, eventual recurso de apelação interposto pelo agravante nos autos da ação originaria será recebido apenas no efeito devolutivo de forma que, descabe a pretensão de suspensão da execução provisória da sentença.

A propósito, vale citar decisão deste Tribunal:

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE

INSTRUMENTO.

EMBARGOS À

EXECUCÃO.

IMPROCEDENTES.

APELAÇÃO INTERPOSTA.

RECEBIMENTO.

EFEITO

DEVOLUTIVO.

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ.

1. Prescreve o art. 520, V do CPC/1973 que a apelação será recebida só no efeito devolutivo, quando interposta contra sentença que rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes;

2-O Superior Tribunal de

Justiça consolidou o entendimento sobre a matéria em apreciação, na Súmula 317: É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes

os embargos;

3- Ainda, o STJ tem entendimento no

sentido de que a Execução, seguindo em sua forma definitiva, não obsta posterior indenização por perdas e danos em caso de procedência do recurso interposto:

4- Agravo de Instrumento a que se nega seguimento, nos

termos do art. 557, caput do CPC/1973.

(2016.02105182-87, Não Informado, Rel. CELIA REGINA

DE LIMA PINHEIRO, Orgão Julgador 2ª CÁMARA CÍVEL

ISOLADA, Julgado em 2016-06-07, Publicado em 2016-06-07)

É curial assinalar que a matéria se encontra com previsão

específica, consubstanciada na regra prevista no art. 1.012, § 1° inciso III do

CPC-2015, prevendo que eventual recurso de apelação da sentença de

embargos à execução não terá efeito suspensivo, bem como, o art. 29 da Lei

6.830/80, dispondo que a recuperação judicial não suspende a execução fiscal tal como pretende o agravante.

Nesse sentido, há precedente que corrobora esse entendimento, sob

o rito do recurso repetitivo, senão vejamos:

RECURSO

ESPECIAL REPRESENTATIVO

DE

CONTROVERSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO.

GARANTIAS

PRESTADAS

POR

TERCEIROS.

MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO DE AÇÕES

SUSPENSÃO

OU

AJUIZADAS CONTRA

DEVEDORES SOLIDARIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6°, CAPUT, 49, § 1°, 52, INCISO III, E 59, CAPUT.

DA LEIN. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o

prosseguimento das execuções nem induz suspensão

ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6°, caput, e 52, inciso Ill, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1°, todos da Lei n.

11.101/2005".

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1333349/SP.

Rel.

Ministro LUIS

FEIPE

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014.

D.Je 02/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA.

EXTINÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES

AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E

COOBRIGADOS

EM GERAL.

IMPOSSIBILIDADE.

INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6°, CAPUT, 49, § 1°, 52,

INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a

própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe

18/06/2015).

2. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu a tese de que " recuperação judicial do devedor principal não impede

prosseguimento das execuções nem induz suspensão

ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6°, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1°, todos da Lei n. 11.101/2005'
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014,

DJe 02/02/2015).

3. Agravo interno não provido.

(Agint no REsp 1804816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019,

DJe 21/08/2019)

Ademais, a decisão na qual foi interposto agravo de instrumento não se ressente de fundamentação,

tendo em mira haver consignado que não houve demonstração pelo agravante

de que o crédito penhorado, que é anterior ao processamento da recuperação, estaria englobado na recuperação, sendo pertinente a análise de plano dessa

temática por ocasião do recurso de apelação que ainda se encontra pendente

para remessa a este Tribunal.

É importante frisar, ainda, que o magistrado de origem agiu com

cautela ao determinar o levantamento de apenas metade do valor bloqueado, a fim de evitar eventual dano grave ao agravante, em caso de reforma da sentença em eventual recurso de apelação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023